Tribunal: STF
Processo: ARE 1577173
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 364, p. 1-10) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 334 DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR. ALEGAÇÕES FINAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. POSSIBILIDADE. ART. 385 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VETORIAL ANTECEDENTES CRIMINAIS. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. DIREITO AO ESQUECIMENTO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS. INVIABILIDADE. 



    1. Nos crimes de ação pública, não vincula o julgador o pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público Federal, o que é decorrência da liberdade conferida ao magistrado para decidir segundo o seu livre convencimento, nos termos do art. 385 do Código de Processo Penal. 



    2. Assentado pela 4ª Seção desta Corte que a reiteração delitiva, verificável pela existência de procedimentos administrativos e fiscais, inquéritos policiais ou ações penais em curso, afasta a aplicação do Princípio da Insignificância (ENUL 5004454-27.2017.4.04.7005). 



    3. Esta Turma Criminal entende que, ‘decorridos mais de 10 (dez) anos entre a extinção das penas anteriormente relatadas e o cometimento do crime em análise, deve ser aplicado, ao caso, o chamado direito ao esquecimento, tendo em vista a vedação constitucional a penas perpétuas (CF, art. 5º, XLVII, b)’ (TRF4, ACR 5020887-42.2022.4.04.7002, 8ª Turma, Relator para Acórdão Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, julgado em 29/01/2025). 



    4. A prestação de serviços à comunidade é a que melhor alcança os propósitos da substituição: ao tempo em que afasta o condenado da prisão e exige dele esforço e sacrifício no cumprimento da pena, reduz a sensação de impunidade. Súmula 132 desta Corte. Havendo qualquer dificuldade no cumprimento da prestação de serviços, o apelante poderá solicitar ao juízo da execução a modificação da pena conforme suas condições pessoais.” (eDOC 364, p. 9).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 371, p. 1-11), com alegação de ofensa aos artigos 5º, inciso LV; e 129, inciso I, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 372, p. 1-13).



    O Vice-Presidente do TRF da 4ª Região não admitiu os citados recursos (eDOCs 384 e 386). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 397, p. 1-13), bem como do AREsp (eDOC 398, p. 1-7).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.961.981/SC (eDOC 425, p. 1-4), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 439, p. 1-8). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 446, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição Federal, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Finalmente, porque legítimo e consonante com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão ora agravada (eDOC 384, p. 1-2):



    “(...)



    O recurso não merece prosperar, porquanto o acórdão ora impugnado harmoniza-se com a jurisprudência do egrégio Supremo Tribunal Federal, como demonstram os precedentes a seguir transcritos: 



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Crime de competência do Tribunal do Júri. 3. A prova utilizada para pronunciar o réu não foi unicamente produzida em âmbito policial. 4. O juiz não está obrigado a acolher o pedido de impronúncia do réu feito pela acusação, assim como o pedido de absolvição (CPP, art. 385). Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. 



    (RHC 245269 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-02-2025 PUBLIC 05-03-2025)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 385, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. VIABILIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA À PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS QUANTO AO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO REQUERIDO PELA IMPETRANTE NESTE WRIT. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - No julgamento do HC 185.633 AgR/SP, da Relatoria do Ministro Edson Fachin, a Segunda Turma desta Suprema Corte reafirmou a constitucionalidade do art. 385, do Código de Processo Penal. II - O ‘[...] art. 385 do Código de Processo Penal permite ao juiz proferir sentença condenatória, embora o Ministério Público tenha requerido a absolvição. Tal norma, ainda que considerada constitucional, impõe ao julgador que decidir pela condenação um ônus de fundamentação elevado, para justificar a excepcionalidade de decidir contra o titular da ação penal’ (AP 976/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Rev. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13/4/2020). III - A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que ‘[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ 



    (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017). IV - Agravo ao qual se nega provimento. (HC 232112 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-02-2024 PUBLIC 02-02-2024)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS) PELA ABSOLVIÇÃO. CARÁTER MERAMENTE OPINATIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 385 DO CPP. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SISTEMA ACUSATÓRIO: OBSERVÂNCIA. 1. Conforme se extrai do disposto no art. 385 do Código de Processo Penal, a manifestação do Ministério Público, titular da ação penal, visando à absolvição do acusado, não impede que o juiz profira sentença condenatória. 2. Com a mesma razão, o parecer do Ministério Público atuante como fiscal da lei em segunda instância (custos legis), no sentido da absolvição, ostenta caráter meramente opinativo, não tendo o condão, portanto, de vincular a atividade do julgador, a quem compete decidir observando-se o princípio do livre convencimento motivado. 3. Independentemente da ótica que se adote, não houve violação ao sistema acusatório, já que inexistiu confusão entre as funções de acusar, julgar e defender. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 231717 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 21-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-12-2023 PUBLIC 13-12-2023)



    Ante o exposto, não admito o recurso extraordinário.” (eDOC 384, p. 1-2; grifos originais).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente